Tribunal: TJDFT
Processo: 0722554-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722554-52.2019.8.07.0000 RECORRENTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDAS: GLOBAL PE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, PRIME FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, SM FOMENTO COMERCIAL LTDA, SOFACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento, acolheu a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela ré e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE. 2. O artigo 46, caput, do Código de Processo Civil estabelece ser competente para processar e julgar a ação fundada em direito pessoal – como é o caso em tela – o foro de domicílio do réu. 3. Não se tratando de ajuizamento de ação para exigir o cumprimento de alguma obrigação a ser satisfeita na cidade satélite do Guará, não há se reconhecer a competência daquele Juízo com fulcro no artigo 53, IV, d, do CPC. 4. Não se justifica a reunião de processos se um deles já foi sentenciado. Precedentes desta Corte. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ao declinar da competência da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará para a Vara Cível de Pernambuco/PE, violou os artigos 56, 58 e 59, todos do Código de Processo Civil. Insiste na tese de que é competente para julgar a ação principal o juízo onde se processou a ação cautelar, ainda que já decidida e transitado em julgado. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado de diversos Tribunais de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 56, 58 e 59, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu não haver competência do juízo agravado em virtude da ação cautelar, uma vez que esta foi extinta por falta de pressupostos de desenvolvimento válido e regular. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, o acórdão impugnado ao decidir que não se justifica, no caso em comento, a reunião de processos se um deles já foi sentenciado, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, cujo tema já se encontra sumulado no enunciado 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, em atenção ao pedido id 16222893-Pág. 21, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Alfredo Ribeiro da Cunha Lobo, OAB/DF 39.684. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003